Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-48.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706123-48.2017.8.07.0020 RECORRENTE: JOSE AUGUSTO ARCOVERDE DE MELO FILHO RECORRIDA: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO PELA CONSTRUTORA DE PARTE DO VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. IPTU, TAXAS CONDOMINIAIS E ALUGUÉIS. PAGAMENTO DEVIDO PELO PERÍODO EM QUE O COMPRADOR ESTEVE NA POSSE DO BEM. I – O inadimplemento contratual do comprador enseja a rescisão contratual, sendo devida a retenção pela construtora de parte das parcelas pagas, a título compensatório, em percentual a ser fixado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, bem como o arbitramento, em seu favor, de aluguéis pelo período em que comprador ocupou o imóvel. II – O STJ tem considerado que, em casos de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, é razoável a retenção de percentual variando entre 10% e 25% das prestações pagas, a depender das circunstâncias do caso concreto. III – Celebrada a promessa de compra e venda com o pagamento das arras confirmatórias como sinal, visando assegurar o negócio jurídico, impõe-se sua restituição com seu desfazimento, sob pena de se caracterizar enriquecimento sem causa da promitente vendedora, notadamente na hipótese em que já existe previsão de cláusula penal. IV – É dever do comprador arcar com IPTU e taxas condominiais do período em que esteve na posse do imóvel. V – Negou-se provimento aos recursos. O recorrente alega violação ao artigo 1.245 do Código Civil, sob o argumento de que o inadimplemento contratual se deu por culpa exclusiva da recorrida ao não entregar o imóvel da data acordada. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a suspensão do processo tendo em vista a decisão proferida no IRDR 206002020348-4. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.245 do CC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora conclui que a rescisão contratual se deu por culpa do comprador (ID 10598336-Pág. 8). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange ao pedido de suspensão do processo, pois o acórdão impugnado decidiu que “o caso em exame não se amolda à hipótese de suspensão, pois não houve atraso na entrega do imóvel por parte da construtora que, afinal, foi quem propôs a ação pedindo a rescisão contratual por inadimplemento do réu” (ID 10598336-Pág. 4). Ademais, à pretendida antecipação da tutela para suspender o processo de origem, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual, indefiro o pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003